Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA DE QUE O SERVIDOR NÃO FAZIA JUS AO BENEFÍCIO NO PERÍODO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do adicional de insalubridade indevidamente suspenso dos substituídos nos períodos de afastamento considerados de efetivo exercício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao adicional de insalubridade no período vindicado.
III. Razões de decidir
3.De acordo com o título executivo, o DISTRITO FEDERAL foi condenado à obrigação de fazer, isto é, de se abster de realizar desconto relativo ao adicional de insalubridade quando do afastamento dos servidores e se caracterizassem como efetivo exercício, bem como à obrigação de restituir os valores indevidamente descontados.
4.Esta não é a situação da agravante, que já teria recebido as diferenças do adicional relativas ao exercício de 2013 e não faz jus ao adicional nos exercícios posteriores, tudo conforme fichas financeiras anexadas aos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6.Tese de julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença que acolhe a inexistência de direito ao adicional de insalubridade no período vindicado deve ser mantida quando comprovado, por meio de fichas financeiras, que o servidor não fazia jus ao benefício no período."
________________________________________